Tribunal: TJBA
Processo: 0568182-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568182-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MILLER COMERCIO EXTERIOR LTDA

Advogado(s)
:
JONES CRUZ NASCIMENTO

APELADO: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ALMEIDA DOS ANJOS, ROBERTA SINIGOI SEABRA DE AZEVEDO FRANK, HENRIQUE PARAISO ALVES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE MARÍTIMO DE BAGAGEM DESACOMPANHADA. ERRO NO CONHECIMENTO DE EMBARQUE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPRESTINAÇÃO AUTOMÁTICA DE LIMINAR ANTERIOR. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação em ação envolvendo responsabilidade por erro no conhecimento de embarque de transporte marítimo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à análise de fatos relevantes que supostamente demonstrariam a ausência de nexo causal entre a conduta do réu e os danos sofridos pela autora; (ii) aos efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas ao esclarecimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo meio adequado para reexame do mérito.

4. As questões relativas à viabilidade do desembaraço aduaneiro e à responsabilidade da transportadora foram devidamente analisadas no julgamento do recurso de apelação, não havendo omissão a ser suprida.

5. A anulação ou reforma da sentença de improcedência não revigora automaticamente a tutela antecipada anteriormente deferida, sendo necessário novo requerimento da parte com demonstração dos requisitos.

6. A determinação de apuração das perdas e danos em liquidação de sentença é incompatível com nova obrigação de fazer, que era objeto da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0568182-41.2015.8.05.0001, ids. 73881933 e 73890994, em que figuram como embargantes e embargadas
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA e MILLER COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.